Tribunal: TCU
Processo: 023.284/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 282/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.284/2022-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Batista Lino Filho (XXX.112.025-XX); Dariolina Telma Freitas Braga (XXX.276.705-XX); Isabela Fernandes Lino (XXX.310.115-XX); Isabely Fernandes Lino (XXX.111.915-XX); Maria Auxiliadora Cardoso Santana (XXX.614.465-XX); Rebeca Fernandes Lino (XXX.112.175-XX); Renilda Vilas Boas da Hora Caetano (XXX.834.895-XX); Rodrigo de Souza Araujo Santos (XXX.878.955-XX); Vani de Oliveira Santos (XXX.437.915-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.